Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701242-14.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: ANGELICA NUNES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela ré, SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA, contra a sentença proferida na ação monitória, ajuizada por ANGÉLICA NUNES DE ALMEIDA. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de concessão da gratuidade de justiça. A apelante alega insuficiência financeira para arcar com custas processuais sem comprometer as atividades da empresa. Enfatiza a necessidade de garantir acesso à justiça sem ônus imediato, preservando a continuidade do negócio. Caso o benefício seja indeferido, pede intimação para recolher as custas após o julgamento do recurso, conforme o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC). Contrariamente, aduz ser recurso admissível por cumprir os requisitos extrínsecos (pagamento das custas recursais, comprovado pela guia anexa) (ID 68736402). A apelante foi intimada para comprovar, com documentos fiscais e contábeis, o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da benesse (ID 69172863). Em resposta, a apelante apresentou documentos. Alegou estar em crise financeira e não possuir condições de arcar com as despesas processuais, custas, preparo e honorários advocatícios, mencionando a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (ID 69602099). É o relatório. Decido. Nos termos da jurisprudência do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula n. 481). Assim, a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Nesse sentido: “[...] 1. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 2. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem qualquer documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. [...].” (07150283220238070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024.); “[...] 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a concpessão do benefício da gratuidade de justiça tanto para as pessoas naturais, como para as pessoas jurídicas, que não possuem condições econômico-financeiras. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 481, impõe a comprovação de sua fragilidade financeira para fazer frente às despesas processuais. [...].” (07141506720238070001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 6/5/2024.). No caso, para demonstrar sua dificuldade financeira, a apelante informou a existência de diversos bloqueios judiciais decorrentes de processos trabalhistas e cíveis. Juntou certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), certidões do TJDFT, trabalhistas, de protesto e do Serasa. Ainda mencionou recentes decisões deste Tribunal que deferiram a concessão da gratuidade de justiça em seu favor (ID 69602099) Os documentos apresentados pela apelante evidenciam hipossuficiência a impedi-la de arcar com as despesas processuais. Diante do exposto, CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça à empresa apelante, com efeitos ex nunc. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 13:40:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador